Tribunal: TJSP
Processo: 2110305-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra o decreto de quarentena, no âmbito estadual, diante pandemia do COVID-19 (Decretos Estaduais números 64.881/2020, 64.920/2020 e 64.946/2020) - Requerimento de desistência da ação - Perda do objeto - Homologação – Aplicação do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 - PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito.